Tribunal: TJBA
Processo: 8062357-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062357-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator(a): Ana Conceição Barbuda Ferreira AGRAVANTE: PAULO AROLDO SANTOS FRANCO Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATUALIZAÇÃO DE SALDO DO PIS/PASEP. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. DETERMINADA REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CÍVEL. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES QUE NÃO CONSUMERISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO ADMINISTRADORA DO PROGRAME FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA APRECIADO POR ESTE TJBA. TRAMITAÇÃO EM VARA CÍVEL QUE NÃO EXCLUI A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADE DO CASO. POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO ART. 373, §1º DO CPC. ENTENDIMENTO DO JULGADOR A QUO QUE DEVE SER MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A relação travada entre os litigantes não tem cunho consumerista, sendo certo que, nos casos em que se discute a atualização de valores depositados no Banco do Brasil a título de recebimento pelo trabalhador do benefício PIS/PASEP, a Instituição Financeira figura apenas como administradora do programa, conforme estabelece o art. 5º da Lei Complementar nº 08/1970. 2. Analisando caso semelhante, que culminou no julgamento de Conflito de Competência nº 8003082-53.2012.8.05.0000, esta Corte de Justiça considerou que a matéria deve ser apreciada pelas Varas Cíveis, que culminou no julgamento de Conflito de Competência nº 8003082-53.2012.8.05.0000, considerou que a matéria deve ser apreciada pelas Varas Cíveis ((TJ-BA - CC: 80030825320218050000 Des. Maurício Kertzman Szporer Cíveis Reunidas, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/04/2022). 3. Por outro lado, em que pese não existir relação de consumo, não se exclui a possibilidade de ser assegurado ao agravante a inversão do ônus da prova do quanto alegado na peça introdutória do feito devido a peculiaridade do caso e observando disposto no art. 373, § 1º, do CPC. 4. Declínio de competência mantido. Agravo de Instrumento não provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento nº 8062357-25.2024.8.05.0000, sendo Agravante PAULO AROLDO SANTOS FRANCO e Agravados (as) BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.